Tribunal: STF
Processo: ARE 1574329
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Penal. Tema 280 da repercussão geral. Aplicação das Súmulas 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo com fundamento na aplicação do Tema 280 pelo Tribunal de origem, além da incidência das Súmulas 284 e 279 deste Tribunal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STF, Súmula 279; STF, Tema 660 da repercussão geral; STF, Tema 280 da repercussão geral; art. 699 do Código de Processo Penal.